Tribunal: STF
Processo: MS 38288
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.



     



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2021, por Gustavo Lemos Petta, apontando como ato coator o Acórdão n. 2.102/2021, pelo qual se ratificou o de n. 536/2021, ambos proferidos pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no processo de Tomada de Contas Especial n. 029.080/2014-2.



O caso



    2. O impetrante informa que “ocupou a presidência da entidade estudantil sem fins lucrativos (UNE) até a data de 10/08/2007, conforme Ata de Posse e Estatuto da UNE, oportunidade em que tomou posse nova diretoria, eleita no 50º Congresso da UNE, para a Gestão 2007-2009, alterando o Estatuto da Entidade no que cabia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Noticia que “o Convênio objeto da Tomada de Contas em análise foi firmado em 21/12/2006 e assinado pelo então Tesoureiro da UNE, Sr. Rovilson Sanches Portela, Convênio de Cooperação nº 431/2006 – MINC/FNC, Processo nº 01400.005954/2006-62, com período de vigência de 180 (cento e oitenta), dias, contados da data da assinatura do instrumento, conforme Cláusula Décima-Primeira” (sic) (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “[o] procedimento [de tomada de contas] perante o TCU só foi aberto em 29/10/2014. Do mesmo modo, a posição da Unidade Técnica pela citação das partes se deu na Instrução de Peça 3, em 12/05/2015, que foi integralmente acolhido pelo então Relator, o Min. Benjamin Zymler, em 25/05/2015” (fls. 5-6, e-doc. 1 – grifos nossos). 



    Assevera que, “durante toda a fase administrativa do processo perante o Ministério da Cultura, em nenhum momento o ora Impetrante, Sr. Gustavo Lemos Petta, foi chamado a prestar qualquer tipo de esclarecimento, citado, intimado ou notificado. Só tomando conhecimento do que a ele era imputado quando foi citado no processo já no TCU, após fundamentação e proposta de encaminhamento mediante Instrução da Unidade Técnica em 12/3/2015” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “da data do fim do mandato do ora Impetrante perante a entidade sem fins lucrativos, qual seja, União Nacional dos Estudantes – UNE, ocorrido em 10/8/2007, até a sua citação perante o TCU, em 24/6/2015, passaram-se bem mais de 05 (cinco) anos, ocorrendo em caso a prescrição (ou mesmo decadência) da pretensão punitiva da Corte de Contas, o que espera ser reconhecido por este STF” (fl. 8, e-doc. 1 – grifos nossos).



    Argumenta que, “quando do julgamento do Recurso de Reconsideração desta Tomada de Contas em análise, a matéria da prescrição foi apreciada apenas no Voto do Relator originário para o Recurso, Min. Raimundo Carreiro, de maneira sucinta e equivocada, entendendo ora pela imprescritibilidade, ora pelo prazo de 10 (dez) anos para a prescrição” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que, “dessa Decisão, o ora Impetrante opôs Embargos de Declaração, tendo o Plenário do TCU, mais uma vez, analisado superficialmente a questão da prescrição e decadência e ainda, data venia, de forma não correta, mantendo a posição anterior” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirma que “este próprio STF, nos fundamentos do então Decano, Min. Celso de Mello, tem entendido que o TCU reiteradamente vem descumprindo os entendimentos da Corte Constitucional em relação à matéria” (fl. 13, e-doc. 1). Aponta precedentes. 



    Requer “seja concedida a medida liminar, inaudita altera pars, para obstar a continuidade do processamento do procedimento TC 029.080/2014-2 perante o TCU, até que seja enfrentado o mérito da presente demanda, determinando também a suspensão de todo e qualquer ato de execução da condenação cominada ao Impetrante pelo Acórdão nº 2102/2021 do Plenário do TCU, julgado em 01/09/2021, nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009” (fl. 23, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a concessão da segurança definitiva, com a confirmação da liminar concedida ab initio, para declarar a prescrição e/ou decadência [de] qualquer pretensão punitiva do TCU no tocante ao caso aqui discutido, TC 029.080/2014-2, com a determinação consequente de extinção do feito administrativo” (fl. 24, e-doc. 1).



    3. Em 3.11.2021, requisitei informações à autoridade apontada coatora.



    4. Em 5.11.2021, o Tribunal de Contas da União prestou informações, com a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com o pedido de liminar a ser apreciado após as informações do TCU, impetrado por Gustavo Lemos Petta, ex-Presidente da União Nacional dos Estudantes – UNE (07/10/2005 a 26/09/2007), para suspender, relativamente ao impetrante, os efeitos do Acórdão condenatório 1252/2020, alterado pelo Acórdão 536/2021 (recurso de reconsideração) e mantido pelo Acórdão 2102/2021 (embargos de declaração), por meio do qual o Plenário deste Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis; com a condenação pela restituição do valor do débito solidário; sem prejuízo da aplicação da multa individual; com fulcro no art. 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e no art. 57, ambos da Lei n.º 8.443/1992, respectivamente. 1. Inexistência de qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há que se cogitar em nulidade das decisões proferidas pelo TCU em face de ausência de citação ou participação do interessado na fase antecedente e preparatória à instauração da fase externa da tomada de contas especial. O contraditório e a ampla defesa ganham destaque na fase externa da TCE, no âmbito deste Tribunal, para processamento da matéria, com apuração de eventual débito e cominação de multa, em face do julgamento pela irregularidade das contas. 2. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas), é de se destacar que o caso concreto de que trata esse recurso extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada pelo RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 3. Ainda que utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei n.º 9.873/1999, também este prazo reduzido não teria transcorrido antes da concretização da condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma) e no MS 36.067 (2ª Turma). Não materialização, como demonstrado, do prazo de prescrição de 5 anos, considerando o termo inicial e as causas interruptivas. 4. Legitimidade e legalidade do Acórdão condenatório 1252/2020, alterado pelo Acórdão 536/2021 (recurso de reconsideração) e mantido pelo Acórdão 2102/2021 (embargos de declaração), todos proferidos pelo Plenário do TCU, por seus fundamentos. 5. Ausência do indício do fumus boni iuris e do periculum in mora, situação que enseja o indeferimento da liminar pleiteada. 6. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (e-doc. 282).



    5. Em 21.11.2021, deferi a medida liminar requerida pelo impetrante. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental pela Advocacia-Geral da União (e-doc 303). 



    6. Em 9.3.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da denegação da ordem:



    “Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas Especial. Irregularidades ocorridas em Convênio firmado entre a UNE e o Ministério da Cultura. Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência. Fase interna que configura apenas um procedimento investigatório da Administração. Precedentes do STF. Prescrição. Tema 899/STF: prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Aplicação da Lei 9.873/99. Conduta que se adéqua, em tese, a crime, o que atrai, na forma do § 2º do art. 1º da Lei 9.873/99, prazo prescricional previsto no CP, no caso, o de 12 anos, afastando a regra geral do prazo de 5 anos. Ausência de direito líquido e certo quanto ao pretendido reconhecimento da prescrição. Parecer pela denegação da segurança, sendo cassada a liminar deferida” (e-doc. 311).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tema n. 899 da Repercussão Geral



    7. Consolidou-se no Supremo Tribunal Federal entendimento no tema referente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069 (Tema n. 666 da repercussão geral), o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE 669.069, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 28.4.2016).



    Naquela assentada, debateu-se sobre a pretensão de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com veículo de propriedade da União, ajuizada há mais de cinco anos do fato ocorrido. Estabeleceu-se que os ilícitos cíivis, diferentemente dos ilícitos penais e administrativos, sujeitavam-se a prazo prescricional.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475 (Tema n. 897 da repercussão geral), a tese firmada foi a de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, Dje 25.3.2019).



    Com fundamento no § 5º do art. 37 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, desde que constatada pelo juízo competente a prática de ato doloso de improbidade administrativa. 



    9. Ao apreciar o Tema n. 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 



    Naquele julgamento, analisou-se decisão do Tribunal de Contas da União que condenou ex-presidente da Associação Cultural Zumbi a restituir recursos provenientes de convênio firmado com o Ministério da Cultura. Firmou-se entendimento que as condições autorizativas do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos assentados no tema n. 897 da repercussão geral, não podem ser constatadas em julgamentos nos Tribunais de Contas, especialmente por esses órgãos não disporem de natureza jurisdicional e não se prestarem à verificação da ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa.



    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980 para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.



    Estes os principais fundamentos do voto condutor:



    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do § 3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)



    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)



    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.



    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)



    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)



    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.



    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, 
fls. 9-20).



    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu:



    “Desse modo, entendo que, no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).



    10. Embora a apreciação do Tema n. 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação no voto do Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).



    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992); b) interrupção da prescrição: b.1) pela decisão pela qual se determina a citação ou notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; b.2) pela decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que os prazos prescricionais das pretensões punitiva e de ressarcimento do erário, nos órgãos de controle, são regidos pela Lei n. 9.873/1999. Nesse sentido, os recentes julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Decadência. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Inocorrência. 1. Mandado de segurança impetrado por associação beneficente de direito privado condenada a ressarcir danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes. 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, ocorreram diversos fatos interruptivos do lapso prescricional, que impedem o seu reconhecimento. 4. O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso presente, o relatório final da tomada de contas no Ministério do Trabalho e Emprego foi proferido em 10.04.2013, menos de 5 (cinco) anos depois da apresentação de defesa administrativa, o que ocorreu em 16.05.2008. Desse modo, não constato a ocorrência de prescrição. 5. Também não observo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência nos autos de cópia integral do processo de tomada de contas especial. Pelos documentos juntados pela impetrante, não é possível afirmar que, entre 2008 e 2013, o processo administrativo tenha permanecido paralisado, sem nenhum despacho por mais de 3 (três) anos. 6. Segurança denegada, prejudicado o Agravo Interno” (MS 36780, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos que importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9873/1999. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 4. Mandado de Segurança denegado”. (MS 35971, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe DIVULG 12.11.2021).



    11. No caso agora analisado, o que se discute é a consumação da prescrição intercorrente para a exigibilidade de futuro título executivo, a partir do decidido nos acórdãos apontados como coatores.



Da caracterização da prescrição na espécie



    12. Na espécie vertente, o Convênio de Cooperação n. 431/2006 (SIAFI/SICONV n. 578.904) foi firmado com o Ministério da Cultura, quando o impetrante era presidente da União Nacional dos Estudantes (mandato de 7.10.2005 a 10.8.2007), para implantação do projeto “Atividade de Cultura e Arte da UNE”.



    Em 21.12.2006, o Convênio n. 431/2006 foi assinado pelo Tesoureiro Geral da União Nacional dos Estudantes na data, Rovilson Sanches Portela, que recebeu procuração do impetrante concedendo-lhe poderes para representar a instituição estudantil perante o Ministério da Cultura. O convênio durou até 21.7.2007, cento e oitenta dias após a assinatura do instrumento (e-doc. 15).



    Em 4.10.2007, quando já não compunha os quadros diretivos da entidade estudantil e havendo outros membros a responder por ela, transcorrido sessenta dias contados do prazo previsto para a execução do objeto do convênio, período em que as contas deveriam ter sido prestadas pela convenente, conforme disposto na cláusula oitava do Convênio n. 431/2006, o Ministério da Cultura concedeu à União Nacional dos Estudantes, pelo seu Tesoureiro Geral, o prazo de trinta dias para apresentação das contas (fl. 110, e-doc. 21).



    Decorrido aquele prazo de trinta dias, sem manifestação do representante da convenente, o Ministério da Cultura encaminhou ofício à entidade – a ser respondido e cumprido portanto pelos novos dirigentes e não mais pelo impetrante - “fixando novo prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento deste Ofício, evitando assim, a instauração da Tomada de Contas Especial e os autos encaminhados ao Tribunal de Contas da União, uma vez que essa Entidade já se encontra inadimplente neste Ministério e no SIAFI” (fl. 114, e-doc. 21).



    Em 20.12.2007, o concedente encaminhou novo ofício afirmando que a prestação de contas encaminhada pelo Tesoureiro Geral da União Nacional dos Estudantes em 17.12.2007 estava incompleta. Solicitou, então, o encaminhamento de documentação complementar, concedendo prazo de dez dias para o cumprimento (fl. 120, e-doc. 21).



    Após a elaboração de parecer técnico quanto à execução física e avaliação dos resultados do projeto do convênio e parecer financeiro que sugeriu a reprovação da prestação de contas da União Nacional dos Estudantes, foi instaurada, em 11.7.2013, fase interna do processo de Tomada de Contas Especial n. 01400.004802/2013-71.



    A data esclarece que se tinham passado, então, cinco anos do término do mandato de presidente pelo agora impetrante e ele já nem era estudante nem estava na entidade, havia um lustro.



    A fase externa daquela tomada de contas especial foi instaurada no Tribunal de Contas da União em 29.10.2014, tendo sido o impetrante incluído no rol de responsáveis “porque competia estatutariamente a ele a representação da UNE no período de 7/10/2005 a 26/9/2007, e por ter delegado seus poderes a Rovilson, devendo responder solidariamente pelos atos praticados no exercício da delegação. Essa delegação foi realizada por meio de procuração no sentido de conferir amplos poderes ao outorgado para fazer-se representar perante o Ministério da Cultura” (fl. 3, e-doc. 8).



    A citação do impetrante deu-se em 2.6.2015 (e-doc. 17), vale dizer, quase oito anos após a saída do impetrante do cargo de presidente da União Nacional dos Estudantes.



    Após a interposição de recurso de reconsideração contra primeiro acórdão condenatório (Acórdão n. 1.252/2020), o impetrante foi condenado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, a ressarcir solidariamente a União na quantia de R$ 1.142.747,66 (um milhão cento e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e pagar multa individual no montante de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), valores a serem corrigidos monetariamente (Acórdão n. 536/2021-TCU-Plenário). 



    Esse entendimento foi mantido em embargos de declaração (Acórdão n. 2102/2021 -TCU-Plenário).



    13. Da recapitulação dos fatos ocorridos desde o fim do Convênio n. 431/2006, depreende-se que, entre a data do alegado ilícito (25.1.2007, conforme apontam os acórdãos do Tribunal de Contas da União – e-docs. 7 e 8) e a citação do impetrante em 2.6.2015, transcorreu prazo superior a cinco anos, pelo que evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    14. Na espécie vertente, não incidiram os marcos interruptivos da prescrição, como alegado pelo Tribunal de Contas da União em suas informações. Os atos praticados pela Administração Pública no período de 25.1.2007 a 2.6.2015 deram-se sem a ciência do impetrante e não o apontavam como possível responsável pelas irregularidades em apuração.



    Desde o primeiro ofício encaminhado pelo Ministério da Cultura, pelo qual concedido prazo adicional para prestação das contas do Convênio n. 431/2006, o impetrante sequer era mais presidente daquela instituição estudantil. Não há qualquer comprovação de que tenha sido notificado de ato que devesse praticar para os fins de apuração das contas relacionadas àquele convênio ou de esclarecimento do que ocorrido. 



    A comunicação entre a concedente e a convenente ocorreu por ofícios encaminhados apenas ao Tesoureiro Geral da União Nacional dos Estudantes, na data da assinatura do convênio e do sucessor do impetrante na Presidência da UNE (e-doc. 21).



    Não compondo mais presidência da União Nacional dos Estudantes em 10.8.2007, o impetrante de nada tomou ciência. O seu conhecimento sobre as alegadas irregularidades na prestação das contas do Convênio n. 431/2006 deu-se apenas em 2015, quando citado na Tomada de Contas Especial n. 029.080/2014-2. 



    De se destacar que, os atos específicos para apuração de supostas irregularidades no Convênio n. 431/2006 iniciaram-se apenas após “representação (TC 016.244/2012- 5) formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) – ainda em tramitação no TCU – com vistas a que o Tribunal apure indícios de irregularidades em convênios firmados por órgãos federais com a União Nacional dos Estudantes (UNE), e convênios celebrados por órgãos federais com a União Municipal dos Estudantes Secundaristas (Umes)” (fl. 4, e-doc. 282). 



    Em 20.2.2013, pelo Parecer Financeiro n. 37/2013-CPCON/CGEX/SPOA/SE/MinC, foram constatados indícios de irregularidades na prestação das contas do Convênio n. 431/2006, quando o órgão de controle interno do Ministério da Cultura apontou “a não conformidade da matéria com a IN/STN n.o 1/1997”, sugerindo a reprovação da prestação de contas.



    Antes desses fatos, a Administração não tinha praticado qualquer ato para apuração das irregularidades pelas quais o impetrante foi responsabilizado. 



    O Parecer Técnico quanto a Execução Física e a Avaliação dos Resultados do Projeto – Convênios, de 9.9.2010, pelo qual foi examinada a execução preliminar do projeto, concluiram “que a execução do projeto se deu da maneira prevista, tendo o mesmo realizado o atingimento do objeto e dos objetivos” (fl. 26, e-doc. 21).



    Em casos análogos, quando o fato em apuração é diferente daquele que justificaria a sanção ou quando os atos investigativos não chegaram ao conhecimento do apontado responsável, os Ministros deste Supremo Tribunal não têm reconhecido a aplicabilidade dos marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: MS 37834, Relator o Ministro Roberto Barroso (DJe 1°.10.2021) e MS 37751, Relator o Ministro Nunes Marques (DJe 22.3.2022).



    Afastados os marcos interruptivos suscitados pelo Tribunal de Contas da União, constata-se, no caso em análise, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário, por se ter comprovado o decurso de prazo superior a cinco entre a data da ocorrência do ilícito e a citação do impetrante. Anota-se, ainda, que se demonstrado ter o impetrante praticado ato doloso enquadrável na Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), por juízo competente, o ressarcimento poderá ser buscado pela via judicial, nos termos do tema n. 897 da repercussão geral.



    15. Pelo exposto, concedo a segurança para anular os Acórdãos ns. 2.102/2021, 536/2021 e 1.252/2020 do Plenário do Tribunal de Contas da União, relativamente ao impetrante, ficando prejudicado o agravo regimental cont